Tribunal: STF
Processo: Rcl 62257
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por PITANGUEIRAS AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA em face de decisão monocrática (e-doc. 06) e de acórdão da 3ª Turma (e-doc. 07), todos do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010036-89.2017.5.15.0058, que supostamente teriam violado o assentado por esta Corte no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).



    2. Em sua inicial, a reclamante alega que é ré na Reclamação Trabalhista nº 0010036-89.2017.5.15.0058 e que o “Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, manteve condenação para pagamento da reclamante ao trabalhador de horas extras acima da 6ª diária ou 36ª semanal, apesar de existir normas coletivas que preveem o pagamento das horas extras acima da 8ª diária, mesmo em caso de turnos ininterruptos de revezamento” (e-doc. 01, p. 1-2).



    3. Destaca que contra tal decisão interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento. Ao agravo de instrumento interposto foi negado provimento em decisão monocrática (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:



    O primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista denegou-lhe seguimento quanto aos temas “preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional – turno ininterrupto de revezamento”, “turno ininterrupto de revezamento - configuração”, “horas extras – acordo de compensação – turno ininterrupto – prestação habitual de horas extras”. Considerando prejudicada a análise do tema “adicional noturno – percentual fixado em norma coletiva superior ao legal – prorrogação da jornada”, ante o recebimento do recurso quanto à “preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional – adicional noturno”. 



    Inconformada, a Parte Recorrente interpõe o presente agravo de instrumento. Dispensada a remessa dos autos ao MPT, nos termos do art. 95, § 2º, do RITST.



    (...)



    Quanto ao tema “horas extras – acordo de compensação – turno ininterrupto – prestação habitual de horas extras”, é certo que esta Corte, ante a controvérsia surgida em torno da interpretação do art. 7º, XXVI, da CF, editou a Súmula 423, no sentido de que é possível a ampliação, por meio de negociação coletiva, da jornada superior a 6 horas, limitada a 8 horas, e carga de trabalho semanal, para o limite de 44 horas, pagando-se como extras as horas que ultrapassarem estes limites. 



    Assim, se o acordo coletivo pode estabelecer turnos ininterruptos de revezamento com jornadas superiores a seis horas, mas limitadas a 8 horas por dia, não pode esse limite ser extrapolado.



    (...)



    No entanto, a elevação permitida pelo art. 7º, XIV, da CF, tem como fronteira o limite de oito horas; ultrapassado esse limite, considera-se irregular a cláusula coletiva pactuada para o alargamento da jornada (Súmula 423, TST). 



    Tal circunstância torna inválida a norma coletiva, sendo devido o pagamento das horas extras excedentes da 6ª hora diária. 



    Na hipótese, a Corte de origem, após análise do conjunto fático-probatório dos autos, manteve a sentença no sentido de não prevalecer o acordo de compensação de horas, em razão da prestação habitual de horas extras além da 8º diária. Nesse sentido, consignou: 



    “Também, de uma breve análise dos referidos cartões de ponto, acostados às fls. 81 e seguintes, observa-se o labor em sobrejornada de forma habitual, ultrapassando o limite de 8 horas, previsto em normas coletivas. 



    Neste sentido, não há de prevalecer acordo de compensação de horas, como quer fazer crer a Reclamada.”



    Harmonizando-se, portanto, o acórdão regional com a jurisprudência consolidada deste TST (Súmula 423), torna-se despicienda a análise das violações alegadas e da divergência jurisprudencial suscitada, nos termos da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT. 



    Outrossim, para que se pudesse chegar, se fosse o caso, a conclusão fática diversa, seria necessário o revolvimento do conteúdo probatório constante dos autos, propósito insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, diante do óbice da Súmula 126/TST. 



    Em conclusão, não há demonstração, no recurso de revista, de jurisprudência dissonante específica sobre o tema, de interpretação divergente de normas regulamentares ou de violação direta de dispositivo de lei federal ou da Constituição da República, nos moldes das alíneas a, b e c do art. 896 da CLT. 



    Ressalte-se, por fim, que as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro grau de jurisdição; existem para assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização jurisprudencial na Federação. Por isso seu acesso é notoriamente restrito, não permitindo cognição ampla. 



    Pelo exposto, com base no art. 932, III e IV, do CPC/2015 (art. 557, caput, do CPC/1973), NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    4. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, recebidos como agravo (e-doc. 05), tendo a 3ª Turma do TST negado provimento ao agravo em acórdão (e-doc. 07) nos seguintes termos:



    No caso concreto, examinam-se normas coletivas que transacionaram sobre: jornada diária em turnos ininterruptos de revezamento (art. 7º, XIV, da CF).



    Assim, a partir dos critérios informados pelo princípio da adequação setorial negociada, aplicados à duração do trabalho, é válida, por exemplo, a ampliação da jornada especial em turnos ininterruptos de revezamento (jornada especial de 6 horas, com semana laborativa de 36 horas de duração, conforme instituído pela Constituição). Esta, porém, ampliação pode fazer-se até o limite padrão constitucional (8 horas diárias e 44 horas na semana), desde que a transação ampliativa se faça por negociação coletiva (art. 7º, XIV, CF/88). 



    Essa hipótese ampliativa da duração do trabalho não traduz real exceção ao critério acima enunciado, dado que se trata, no presente caso, de ampliação de jornada especial reduzida (6 horas), até atingir-se o montante padrão estabelecido no art. 7º, XIII, da Constituição de 1988, de 8 horas diárias, que não pode ser alargado, regra geral, conforme Súmula 423/TST.



    Convém destacar, aliás, que a Suprema Corte, no julgamento do ARE 1.121.633, asseverou a necessidade de se observar a jurisprudência consolidada do TST e do próprio STF no exame judicial dos limites da negociação coletiva e na definição dos direitos trabalhistas considerados indisponíveis, por pertencerem ao grupo de normas que estabelecem um patamar mínimo civilizatório dos trabalhadores.



    (...)



    Observe-se que, na "tabela que sintetiza os principais julgados do TST e do STF", mencionada pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto, a Suprema Corte menciona e ratifica a jurisprudência pacífica desta Corte sobre os limites da negociação coletiva, em matéria de jornada em turnos ininterruptos de revezamento, à extensão máxima de 8 horas diárias de trabalho, nos termos da Súmula 423/TST. 



    Evidentemente, se o acordo coletivo pode estabelecer turnos ininterruptos de revezamento com jornadas superiores a seis horas, mas limitadas a 8 horas por dia, não pode esse limite ser extrapolado, por constituir patamar mínimo civilizatório, direito indisponível, conforme a jurisprudência do TST e do STF. 



    No caso concreto, a norma coletiva estabeleceu a duração de 8 horas para a jornada de trabalho diária em turnos ininterruptos de revezamento – o que, em princípio, não lhe incutiria invalidade. 



    Nada obstante, as premissas constantes no acórdão do TRT evidenciam a prestação de horas extras habituais, além da oitava hora diária – circunstância que, inegavelmente, demostra o desrespeito a direito indisponível do trabalhador.



    (...)



    Assim, havendo labor extraordinário habitual para além da 8ª hora diária, em turnos ininterruptos e revezamento, mostra-se evidente a violação do direito indisponível e constitucional do trabalhador, relativo à limitação da duração do trabalho nesse regime especial de trabalho, mais desgastante por natureza (art. 7º, XIV, da CF).



    (...)



    ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, negar provimento ao agravo.



    (e-doc. 07, grifo nosso)



    5. A reclamante alega que tais decisões negam vigência ao assentado no Tema 1046 - RG, bem como ao art. 7º, incisos XIV e XXVI, da Constituição Federal, verbis:



    Portanto, o c. TST, através do i. Ministro Hugo Carlos Scheuermann em decisão monocrática e pela 1ª Turma do c. TST, ao determinar a manutenção do pagamento de horas extras acima da 6ª diária ou 36ª semanal, contrariou a questão referente a previsão em norma coletiva juntada aos autos que autoriza adotar turnos ininterruptos de revezamento, sendo indevido, neste caso o pagamento da 7ª e 8ª horas como extras, nos termos da tese de repercussão geral firmada recentemente pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1121633, leading case do tema 1046. 



    Nesse viés, Excelências, o c. TST, através do i. Ministro Mauricio Godinho Delgado em decisão monocrática e pela 3ª Turma do c. TST, negou vigência a estes dispositivos constitucionais (incisos XIV e XXVI, do artigo 7º da CRFB) e a tese de repercussão geral firmada recentemente pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1121633, leading case do tema 1046, com efeito erga omnes e de efeito vinculante emanada por esta excelsa Corte, na medida em que se recusou a analisar a questão posta pela reclamante, desde a instância ordinária, de existência de norma coletiva que regulamenta o caso telado, no que tange o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento e o indevido pagamento de horas extras acima da 6ª diária. 



    (e-doc. 01, p. 22, grifo nosso)



    6. Assim, requer, liminarmente, “a concessão de medida liminar, "inaudita altera parte", para suspender os efeitos da decisão reclamada” (e-doc. 01, p. 23). No mérito, roga pela procedência da presente reclamação a fim de que seja cassada:



      a v. decisão do c. TST, através da decisão monocrática do i. Ministro Hugo Carlos Scheuermann e pela 1ª Turma do c. TST, determinando-se, consequentemente, que outro seja proferido em observância ao quanto estabelecido na tese de repercussão geral firmada recentemente pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1121633, leading case do tema 1046, com efeito erga omnes e de efeito vinculante emanada por esta excelsa Corte, mediante a existência de norma coletiva que regulamenta o caso telado, no que tange o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento e o indevido pagamento das horas extras acima da 6ª diária.



    (e-doc. 01, p. 23, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    9. A reclamante aponta como paradigma o ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e sustenta que o órgão reclamado ignorou, por duas vezes, disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicadas ao caso ao condená-la ao pagamento de horas extras acima da 8ª diária. 



    10. Assevera que o art. 7º, incisos XIV e XXVI, da CF “são claros ao estabelecer o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, inclusive quanto a turnos ininterruptos de revezamento eventualmente reconhecidos, sem ressalvas ou exceções” (e-doc. 01, p. 12).



    11. Considera que a manutenção das decisões reclamadas (e-docs. 06 e 07) implica desconsideração de norma coletiva firmada entre as partes e, por conseguinte, inobservância do Tema 1046 da Repercussão Geral (ARE 1121633) cuja tese é a seguir transcrita:



    Tema 1046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    (grifo nosso)



    12. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    13. Esta Corte possui precedentes (RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu neste caso, na medida em que os documentos acostados aos autos demonstram que o último recurso interposto foi o agravo reclamado (e-doc. 07).



    14. Desse modo, não tendo o processo originário alcançado o esgotamento de instâncias ordinárias, a presente reclamação revela-se inadmissível (art. 988, § 5º, CPC/2015). 



    15. Registre-se, por fim, que a reclamação constitucional possui contornos muitos específicos, não podendo funcionar como sucedâneo recursal ou rescisório a fim de corrigir eventuais equívocos decorrentes da inobservância ou má-aplicação de dispositivos da Constituição Federal, tal como a reclamante também alega ter ocorrido. 



    16. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente